Tribunal: TJDFT
Processo: 0015788-78.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0015788-78.2016.8.07.0016 AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS DIAS DUTRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 35034751, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 35304657, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014